Tribunal: TJDFT
Processo: 0051523-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051523-26.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ILDA SOARES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista que o valor apurado no ID 14233632 para os honorários sucumbenciais é inferior a 10 (dez) salários mínimos, expeça-se requisição de pequeno valor para o referido pagamento. Cumpra-se. Brasília, 09 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator